Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700026-14.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID MIGUEL DE OLIVEIRA AGRAVADO: TIAGO CARDOZO DA SILVA, ROSA MARIA ALVES RABELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por D. M. O em face de T. C. S. ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0702583-82.2018.8.07.0011, determinou a venda de veículo automotor. Esta Relatoria determinou a intimaçao da para agravante para esclarecer o cabimento do presente recurso (ID 54949434), tendo em vista a decisão agravada apenas homologou a avaliação do veículo e determinou a inclusão em hasta pública, fato que indica momento posterior ao adequado à impugnação da penhora e ao pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do bem móvel. O agravante apresentou resposta (ID 55052576), na qual alega, em suma, que: "Em verdade o pedido fora realmente adiantado, na medida em que somente havia do D. Juizo a quo, determinado a avaliação do veiculo, todavia, agora, conforme se depreende do Despacho acostado, determinou o leilão do mesmo com suas datas já agendadas." É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido. Isso porque a discussão a respeito da penhorabilidade do veículo está preclusa nos autos, não podendo ser novamente ventilada. A decisão agravada representa ato que dá sequência à decisão anterior que determinou a penhora. Além disso, destaca-se que pedido de reconsideração não é dotado de eficácia jurídica para fins de interrupção ou suspensão do prazo processual, não gerando, portanto, efeito obstativo. Por essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso. Advirto a parte agravante que eventual manejo de recurso considerado protelatário acarretará imposição de multa, na forma da Lei. Após o transcurso do prazo, arquivem-se os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024 16:38:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador